Tribunal: STF
Processo: Ext 1966
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição instrutória regularmente formulado pelo Governo da Argentina em desfavor de Alejandro Federico Padin Galban.



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder a processo criminal pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e furto.  



    A imputação trouxe a seguinte previsão legislativa: artigos 89 e 162, do Código Penal da Argentina, os quais encontrariam correspondência, no Brasil, nos crimes de lesão corporal (art. 129) e furto (art. 155), ambos do Código Penal.   



    Houve a expedição inicial da Ordem de Prisão (n. 20844/2025) pelo Juizado de Instrução n. 3 de Puerto Iguazú, província de Misiones, na Argentina, na data de 25 de fevereiro do corrente ano.



    O mandado de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino foi cumprido no último 28 de julho, em Foz do Iguaçu/PR.



    Tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão preventiva na data de 13/5/2024, determinei a aplicação do art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017, que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.”



    Após devidamente interrogado, por meio de peça de defesa, o extraditando salientou, expressamente, concordar com o pedido formulado pelo Governo da Argentina, manifestando-se da seguinte maneira:



    Diante do exposto, pugna a defesa pela homologação, de forma monocrática, da declaração de consentimento do extraditando a fim de que seja entregue às autoridades da República Argentina, com a máxima urgência (doc. 19).



    De idêntica maneira, por meio de declaração formalmente colacionada aos autos, o extraditando explicitou que deseja se entregar “voluntariamente às autoridades da República Argentina” (doc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “homologação da declaração de consentimento exarada pelo nacional argentino Alejandro Federico Padin Galban”, com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina (doc. 30).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De plano, verifico que o extraditando, expressa e voluntariamente, consentiu com sua extradição, o que faz despontar a aplicação do art. 87, da Lei de Migração.



    O dispositivo elenca como requisitos necessários para o deferimento do pedido: a) a declaração expressa e voluntária do extraditando; b) a assistência de advogado; e (c) a advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. 



    No caso dos autos, por meio de manifestação formalmente registrada, o extraditando explicitou sua concordância com o pedido formulado pelo Estado requerente.



    Recordo que a jurisprudência do STF já firmou o entendimento de que o relator pode decidir monocraticamente os casos de extradição voluntária. Nessa linha:



    QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017. 1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017). 2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator. 3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos (Ext 1.564 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2019; grifei).



    QUESTÃO DE ORDEM – EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA – CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONAL INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA – CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19) – PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL – “PACTA SUNT SERVANDA” – PRECEDENTES – IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE “FURTO QUALIFICADO”, DE “ROUBO” E DE “HOMICÍDIO QUALIFICADO” – DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA – OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO – A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO (Ext 1.476 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; grifei).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: EXT 1.855, de minha relatoria, DJe 22/4/2024; EXT 1.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; EXT 1.807, Rel. Min. André Mendonça, DJe 4/9/2023; EXT 1.738, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/10/2022.



    Firmada essa premissa jurídica, passo à análise dos requisitos legais da extradição.



     Pretende-se a entrega do nacional argentino para responder a processo judicial naquele país pela suposta prática dos crime de lesões corporais e furto, que teriam sido cometidos em 25 de janeiro de 2025.



    Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando está sendo procurado encontram previsão, na Argentina, nos artigos 89 e 162, do Código Penal daquele país, os quais encontram correspondência, no Brasil, nos crimes de lesão corporal (art. 129) e furto (art. 155), ambos do nosso Código Penal.



    Quanto à dupla punibilidade, não há que se falar, por óbvio, que a punibilidade esteja extinta pela prescrição, considerando as datas em que os fatos supostamente aconteceram.



    Não houve, claramente, prescrição pela legislação brasileira (art. 109, do Código Penal). Quanto ao direito estrangeiro, também não há que se falar em prescrição, conforme expresso registro trazido pelo Estado estrangeiro (doc. 2).



    Prosseguindo quanto à análise dos requisitos legalmente estabelecidos para o deferimento da extradição, verifico que o Estado requerente tem competência criminal quanto ao delito imputado, porquanto a norma do art. 83, I, da Lei n. 13.445/2017, estabelece como condição para extradição “ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado”, o que, na hipótese, é perfeitamente verificado.   



    O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. 



    Ademais, as infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da acima referida Lei.  



    Dessa maneira, encontram-se atendidos os requisitos insculpidos no art. 82 da Lei n. 13.445/2017, inexistindo obstáculo ao processamento da extradição.



    Diante do exposto, homologo a declaração de consentimento de Alejandro Federico Padin Galban e defiro o pedido de extradição, para que o extraditando seja entregue na forma da legislação vigente, anotando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso de que será efetuada a detração do tempo de prisão ao qual se submeteu o nacional no Brasil e ainda observará, se sobrevier pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento ocorra nos limites da legislação brasileira.



    Impõe-se proceder à aplicação do art. 95 da Lei n. 13.445/2017, de forma que a extradição seja executada somente depois da conclusão dos processos ou do cumprimento das penas no Brasil, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário brasileiro e de determinação da transferência da pessoa condenada.



    A entrega está também condicionada à observância, pelo Estado requerente, de todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    Notifique-se o Ministério da Justiça para que comunique, por via diplomática, o Estado requerente, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, retire o extraditando do território nacional, nos termos do art. 92 da Lei de Migração. 



    Intimem-se, com ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Oportunamente, arquivem-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



Relator